Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NATUREZA PROPTER LABOREM – IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇA MÉDICA E LICENÇA PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Complementar no 840/2011, de 23 de dezembro de 2011, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, dispõe sobre o adicional de insalubridade: "Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. (...) § 2o- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão." Tal disposição impede o pagamento do adicional de insalubridade quando o servidor deixa de estar exposto às condições inóspitas, como ocorre durante as licenças do trabalho.
2. O artigo 165, III, b e c, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o período de licença médica será considerado como de efetivo exercício, o que não impõe a obrigatoriedade do pagamento de verba devida ante à exposição a ambiente insalubre, situação extraordinária, mas apenas determina sua contagem para os efeitos laborais ordinários.
3. Neste sentido, o Decreto Distrital no 32.547/2010, que no Distrito Federal regulamenta a concessão do adicional de insalubridade, prevê em seu art. 7o, que "o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento".
4. O adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de licença médica ou licença prêmio.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.